Tribunal: TJMT
Processo: 0002280-82.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002280-82.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CASSIO ANTONIO TEIXEIRA FLORA - CPF: 009.999.281-71 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO ANTONIO TEIXEIRA FLORA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração do delito de receptação (CP, art. 180,
caput
), é necessário restar demonstrada a posse do objeto pelo agente, além de ter este conhecimento da origem ilícita do bem.

As provas produzidas ao longo da instrução criminal não se mostraram suficientes para atrair a conclusão de que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem apreendido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002280-82.2016.8.11.0039

APELANTE: CASSIO ANTONIO TEIXEIRA FLORA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante

Cássio Antônio Teixeira Flora à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, inscrito no art. 180,
caput,
do Código Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“1o Fato

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de janeiro de 2016, por volta das 18h15m, na via pública, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, CÁSSIO ANTONIO TEIXEIRA DE FLORA adquiriu e conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime – 01 (uma) motocicleta Honda/CG 125 Titan, cor azul, placa KAU-9790, de Mirassol D'Oeste, subtraída do Pátio do CIRETRAN de Mirassol D'Oeste.

2o Fato

Consta, ainda, que, em data não especificada, mas certamente anterior ao fato acima narrado, CASSIO ANTONIO TEIXEIRA FLORA, com consciência e Vontade, adulterou sinal identificador de Veículo automotor - o1 (uma) motocicleta Honda/CG 125 Titan, cor azul, placa KAU-9790, de Mirassol D'Oeste, substituindo a placa original da moto por outra”
(sic do id. 84959995).

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 180,
caput,
e art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal.

A inicial foi recebida em 13 de dezembro de 2016 (id. 84960954).

Após regular instrução penal, em 26 de novembro de 2019, sobreveio sentença de parcial procedência da ação penal, para absolver o apelante da prática do crime inscrito no art. 311 do Código Penal, por insuficiência probatória, e condená-lo pela prática do crime descrito no art. 180,
caput,
do Código Penal (id. 84960983).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, requer a absolvição do delito, afirmando, em síntese, que inexistem nos autos provas de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta apreendida em sua posse (id. 84960986).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 84960991).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo, em parecer assim ementado:

“Acusado condenado pela prática do crime de receptação – Inconformismo da defesa – ausência de provas para a condenação – procedência – acervo probatório que não demonstrou a ciência de que a motocicleta era produto de crime – furto só registrado quase 10 (dez) dias após a apreensão – consulta aos serviços disponíveis que não relevaria a origem ilícita do bem - veículo embora, em tese, adquirido por preço abaixo de mercado, foi negociado por intermédio de um familiar – alegação de existência de multas e débitos para regularização do documento – in dúbio pro réo –
absolvição que se impõe - Pelo conhecimento e provimento do recurso
”
(id. 103770975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO ANTONIO TEIXEIRA FLORA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa requer a absolvição do delito, afirmando, em síntese, que inexistem nos autos provas de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta apreendida em sua posse

A inicial acusatória descreve que, no dia 19 de janeiro de 2016, Policiais Militares realizavam blitz na cidade de São José dos Quatro Marcos, quando abordaram o apelante conduzindo a motocicleta objeto dos autos para averiguação. Ao checarem as informações do veículo, os agentes constataram que os dados da placa e chassi da motocicleta não condiziam com as informações constantes no sistema CIOSP WEB e Detran/MT.

Segundo o apurado, a placa afixada na motocicleta não correspondia à placa original, qual seja JYN-2475. A moto apreendida consistia em uma Honda CG 125 Titan, de fabricação/modelo 1997/1997, de cor azul.

Consta, ainda, que no dia 27 de janeiro de 2016, o representante do 26a CIRETRAN de Mirassol D’Oeste comunicou o furto da motocicleta do pátio da autarquia, conforme consta no Boletim de Ocorrência n. 2016.30708.

Ao ser indagado, o apelante teria afirmado que adquiriu a motocicleta de um amigo de seu primo Ângelo, pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais), não recebendo qualquer documentação fiscal e/ou documento equivalente referente ao bem.

Com efeito, para a configuração do delito de receptação (CP, art. 180,
caput
), é necessário restar demonstrada a posse do objeto pelo agente, além de ter este conhecimento da origem ilícita do bem. Ainda, não poderá o acusado ter participado ou cometido o delito anterior (roubo, furto, apropriação indébita, etc.), sob pena de restar absorvida a receptação, em face do conflito aparente de normas, resolvível pelo Princípio da Consunção (
post factum
impunível).

No caso dos autos, o primeiro requisito – de estar na posse do bem – restou plenamente demonstrado, eis que o apelante foi flagrado conduzindo o veículo em via pública. No entanto, o segundo requisito – conhecimento da origem ilícita – não restou devidamente caracterizado.

Conforme se observa dos boletins de ocorrência juntados aos autos, a motocicleta foi apreendida na posse do apelante em 19/01/2016 (id. 84959996 – pág. 04), ao passo que o registro da subtração do pátio do CIRETRAN de Mirassol D’Oeste só foi realizado em 27/01/2016, ou seja, 08 (oito) dias após a abordagem do apelante.

Em juízo, o Policial Militar Wanderlei Campos Pereira explicou que estavam fazendo uma barreira policial, quando abordaram o apelante. Afirmou que não se recorda se o apelante portava o documento da moto e disse que a placa da motocicleta não batia com o número do chassi. Relatou que, diante da inconsistência, conduziram o veículo até a companhia e, posteriormente, à DEPOL. Narrou que o apelante justificou ter comprado a motocicleta de um parente para trabalhar. Disse, também, que o apelante aparentava estar tranquilo e que se mostrou surpreso da placa não bater. Por fim, confirmou que, na data dos fatos, não constava queixa de roubo ou furto do veículo (id. 95192959).

O Policial Militar Adriano Coelho da Rocha esclareceu que a placa da motocicleta não batia com o chassi e, por esse motivo, a levaram para o quartel, a fim de pesquisarem nos sistemas disponíveis. Explicou que o chassi era de uma motocicleta e a placa de outra. Afirmou que o documento condizia com a placa constante na moto, mas que não estava no nome do apelante (id. 95192957).

Ouvido na qualidade de informante, Ângelo dos Santos Santana, primo do apelante, relatou que o acusado estava procurando uma moto para ir ao serviço. Disse que sabia de um menino que estava vendendo uma motocicleta, chamado Anderson e que ele pedia R$ 800,00 (oitocentos reais), porque o veículo era velho. Afirmou que o apelante daria uma entrada e parcelaria o restante, quando receberia o documento. Declarou que o vendedor estava oferecendo a moto em grupos de
whatsapp
e que o conhecia de jogar bola na quadra. Afirmou ter tentado “
caçar
” ele depois, mas não o localizou mais (id. 95192960).

Quando interrogado em juízo, o apelante afirmou que os fatos não são verdadeiros. Explicou que, após ser dispensado da Usina de Mirassol D’Oeste, passou a fazer diárias com seu pai em Quatro Marcos, que tem uma fábrica de carrocerias. Disse que Ângelo lhe falou sobre a moto, que estava com os documentos atrasados, que era do pai de um colega, segundo ele, o documento, teria sido batido na máquina de roupa ou perdido. Explicou que pediu para fazerem um recibo, pois iria regularizar o veículo. Relatou ter comprado de forma parcelada, uma entrada de R$400,00 (quatrocentos reais) e duas parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Afirmou, ainda, que quando apreenderam a motocicleta, não sabia que era roubada e que a placa era adulterada. Disse que Ângelo tentou procurar o vendedor, mas não o encontrou. Achou o preço justo, já que os documentos estavam atrasados e não suspeitou do valor. Relatou que pagou a entrada para Ângelo e que depois ele ligou cobrando as demais parcelas.

Nesse cenário, percebe-se que nenhuma das provas produzidas trouxeram elementos aptos a comprovar a ciência da origem ilícita da motocicleta.

A um, porque quando o apelante adquiriu o veículo sequer havia registro de que o bem era produto de crime, ou seja, mesmo que o apelante tivesse efetuado consulta aos sistemas do Detran, não haveria qualquer restrição de ordem criminal que o impedisse de adquirir o veículo.

A dois, porque o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) não se apresenta incompatível com a situação, especialmente porque o veículo possuía outros R$ 2.243,66 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) de débitos e multas junto ao DETRAN, os quais teria que assumir para regularizá-lo (id. 84959997).

Nesse ponto, cabe destacar que, conforme a Tabela FIPE, o valor da motocicleta, à época do delito, era de R$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta reais)
[1]
.

Em suma, em que pese o apelante não tenha se cercado dos cuidados de praxe para a aquisição de veículos, tais como consultas, elaboração de contrato e recibo, tenho que as provas produzidas ao longo da instrução criminal não se mostraram suficientes para atrair a conclusão de que esse tinha ciência da origem ilícita da motocicleta.

Era necessária a prova de algo a mais para somar-se ao que consta nos autos para que se completassem as circuns tâncias externas a evidenciar o conhecimento do apelante da origem ilícita da motocicleta, ônus que a acusação não se desincumbiu.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO [ART.180, ’CAPUT’ DO CP] – CONTEXTO CLAUDICANTE APTO A INDICAR DÚVIDA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INC. VII, DO C.P.P. – ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. À ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-subtração denunciado, a absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário do in dubio pro reo”
(TJMT, Apelação n. 0001391-21.2016.8.11.0010, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020).

Assim, a absolvição é impositiva, por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para absolver o apelante
Cassio Antônio Teixeira Flora
da prática do crime de receptação, inscrito no art. 180,
caput,
do CP, com forte no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://veiculos.fipe.org.br?moto/honda/1-2016/811022-0/1997/g/lhlypxq5dxq
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021